Tribunal: CARF
Processo: 16327.914392/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914392/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.398 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO SAFRA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

BANCO SAFRA S.A., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914392/2009-90
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.398 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914392/2009-90

face do Acórdão 12-70.831, de 04 de dezembro de 2014, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ.
2.
Trata-se de declaração de compensação (DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios de IOF com crédito de IR-Fonte, no montante de R$257.571,87,
decorrente de pagamento indevido ou maior, no valor de R$1.374.451,18, período de apuração
31/01/2008, data de arrecadação 08/02/2008.
3.
Despacho decisório não homologou a compensação em razão da inexistência de
crédito, porquanto o valor total do Darf fora integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte (e-fls. 17)
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da r. decisão
recorrida, a recorrente alegou em síntese, erro de preenchimento e retificação da DCTF, nos
seguintes termos:
. que, ao contrário do informado na DCTF, o valor efetivamente apurado, a titulo de
IRRF, referente a janeiro de 2008, foi de R$ 1.116.879,31, e não R$ 1.374.451,18,
conforme declarado na retificadora apresentada em 06/11/2009.
. que resta evidente que efetuou o recolhimento a maior de IOF (sic) [IRRF], no
montante de R$ 257.571,87.
. que, apenas efetuou a retificadora após o envio da DCOMP, desta feita, permaneceu de
forma incorreta nos sistemas da Receita Federal do Brasil o valor equivocado de R$
1.374.451,18, e não o efetivo montante apurado de R$ 1.116.879,31.
. que, uma vez comprovada a existência do crédito tributário, no valor de R$
257.571,87, a compensação realizada deve ser homologada, sem prévio consentimento
da Receita Federal do Brasil, conforme prevê a legislação.
. que, em que pese a declaração retificadora ter sido efetivada apenas após a entrega da
PER/DCOMP, a mesma produz seus efeitos legais, pois foi realizada antes das
hipóteses previstas no § 2°, do artigo 11 da Instrução Normativa no 786/2007.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que a apresentação da DCTF retificadora após
a ciência do Despacho Decisório não pode produzir efeitos jurídicos, e salientou ainda “que o
interessado não comprovou erro no preenchimento da DCTF original, já que não juntou
documentação contábil que comprovasse que o IRRF declarado, e confessado, estaria
incorreto”. A seguir a ementa (e-fls. 38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 08/02/2008
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que o pagamento de IRRF foi efetuado
indevidamente ou a maior, conclui-se que tal pagamento não constitui direito creditório
passível de restituição ou compensação, não devendo ser homologada a compensação.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.398 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914392/2009-90

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 10.12.2014 (e-fls. 48), a
recorrente interpôs recurso voluntário em 24.12.2014 em que reitera as alegações de primeira
instância, alega que o dispositivo invocado pela decisão recorrida - artigo 11, § 2°, inciso III, da
IN RFB 903/08 - não possui base legal, invoca a verdade material, e, por fim, requer a
homologação da compensação (e-fls. 51 e seg.).
7.
Em 19/03/2015 a recorrente aditou o recurso voluntário e apresentou como
elemento probatório contrato de trabalho celebrado e rescindido unilateralmente pelo Sr. Renato
Pasqualin Sobrinho (e-fls. 73 e seg.).
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
10.
A recorrente compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento
indevido ou maior de IR-Fonte. Não homologada a compensação por inexistência de crédito,
conforme despacho decisório com ciência em 19.10.2009, alegou erro material no
preenchimento da DCTF, a qual fora retificada em 06/11/2009 (e-fls.19 e 32) e reduziu o débito
de IR-Fonte, período de apuração 01/2008, de R$ 1.417.200,43 para R$ 1.159.628,56, o que
resultaria em indébito de R$257.571,87 referente ao Darf vinculado no valor de R$1.374.451,18,
arrecadado em 08/02/2008.
11.
A DRJ ao analisar o feito, no tocante a DCTF retificadora, assentou que “o
interessado não comprovou erro no preenchimento da DCTF original, já que não juntou
documentação contábil que comprovasse que o IRRF declarado, e confessado, estaria
incorreto”.
12.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.398 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914392/2009-90

certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
18.
No caso em análise, a contribuinte alegou que o artigo 11, § 2°, inciso III, da IN
RFB 903/08, que trata da suspensação de espontaneidade, invocado pela r. decisão não possui
base legal.
19.
Ocorre que a r. decisão recorrida citou como base legal o art. 7o, inciso I, do
Decreto 70.235, de 1972, recepcionado pela CF/88 como lei ordinária1, veja-se:
Do exposto, constata-se que a retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver
por objeto alterar débito em relação ao qual a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre
o início de procedimento fiscal.
O procedimento fiscal, segundo consta no art. 7o, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, tem início com “o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.”
O primeiro ato de ofício cientificando o sujeito passivo de que não restaria crédito
disponível para compensação do débito informado na DCOMP e, por conseguinte, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado e não-homologando a compensação
declarada, e intimando-o a efetuar o pagamento do débito indevidamente compensado,
foi o Despacho Decisório.
Portanto a apresentação da DCTF retificadora, em 06/11/2009, após a ciência do
interessado do Despacho Decisório, em 19/10/2009, não pode produzir efeitos jurídicos,
tendo em vista o disposto no referido dispositivo legal acima transcrito. (Grifo nosso).

1 Conferir: "Esta controvérsia foi posta à apreciação do Poder Judiciário e o antigo Tribunal Federal de Recursos,
por meio do AMS no 106.747-DF, estabeleceu que o Decreto no 70.235/72 tem status de lei. Entendeu o Egrégio
Tribunal que cabia à Presidência da República, sob a égide dos atos institucionais, substituir o Parlamento em sua
competência legiferante, inclusive com base em leis delegadas. O Decreto-Lei no 822/69 é, portanto, fruto dessa
delegação, e o Executivo a exauriu com a edição do Decreto no 70.235/72. (NEDER, Marcos Vinicius e LÓPEZ,
Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a Ed.,São Paulo: Ed. Dialética, 2010,
p. 86/87).
Sob a égide da CF/88 nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalide (ADIs) 1922 MC/DF e 1976 MC / DF, de
relatoria do Ministro Moreira Alves, também consta que o Decreto Federal 70.235/72 foi "recebido como lei pela
atual Carta Magna".
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.398 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914392/2009-90

20.
Portanto, sem razão a recorrente em relação à matéria.
21.
Para comprovar o alegado equívoco de preenchimento de DCTF, a recorrente
apresentou contrato de trabalho celebrado e rescindido unilateralmente pelo Sr. Renato Pasqualin
Sobrinho que devolveu parte do valor recebido a título de signing bônus. Salienta ainda que a
diferença de IR-Fonte pleiteada refere-se à parcela incidente sobre o valor integral do contrato e
que fora devolvida em função da rescisão unilateral. Veja-se:
Em 10/04/2008, a Recorrente recolheu DARF no valor de R$ 1.812.804,72, referente
ao IR/Fonte incidente sobre diversos pagamentos, dentre os quais está o IR/Fonte
incidente sobre o pagamento da citada verba à Sra. Maria Elsa Alba Bernhoeft (R$
1.800.000,00 x 27,5% = IR/Fonte de R$ 494.451,18).
Ocorre que, nos termos do contrato, tal pagamento fora realizado sob condição
suspensiva, já que, caso a Sra. Maria Elsa Alba Bernhoeft, por sua iniciativa, rescindisse
seu contrato de trabalho com a Recorrente antes de 03/03/2012, seria obrigada a restituir
o valor de R$ 1.305.000,00 acrescido de correção monetária.
E foi exatamente isso que veio a ocorrer. O contrato de trabalho firmado entre as partes
foi rescindido unilateralmente pela Sra. Maria Elsa Alba Bernhoeft antes de 03/03/2012,
motivo pelo qual ela devolveu à Recorrente o montante de R$ 1.163.000,00.
Portanto, conforme informado na DIRF do período, coube a Sra. Maria Elsa Alba
Bernhoeft a indenização no valor bruto de R$ 637.000,00 (= R$ 1.800.000,00 - R$
1.163.000,00), cujo IR/Fonte correspondeu à apenas R$ 174.626,18 (= R$ 637.000,00 x
27,5%).
Á vista disso, como a Recorrente recolheu R$ 494.451,18 a título de IR/Fonte, sendo
devido apenas R$ 174.626,18, resta claro que houve o pagamento indevido a maior de
R$ 319.825,00 (= R$ 494.451,18- R$ 174.626,18), exato montante utilizado pela
Recorrente no PER/DCOMP objeto de análise nos presentes autos.
22.
Observe-se que mesmo após a r. decisão de primeira instância salientar a
necessidade de documentação contábil para comprovar o alegado, a recorrente limitou-se a
apresentar contrato de trabalho, sem, no entanto, apresentar nenhuma documentação contábil.
23.
A documentação apresentada não configura prova hábil o suficiente para
comprovar que a redução de débito informada na DCTF retificadora está de acordo com o
registrado na contabilidade; por conseguinte, não prova que houve o suposto pagamento
indevido ou a maior. Bastaria a recorrente ter apresentado sua contabilidade, se não o fez não
cabe ao julgador produzir provas que deveriam ser carreadas aos autos pela parte recorrente.
24.
Observe-se ainda que o óbice para a não homologação da compensação não
repousa no fato de a DCTF retificadora ter sido apresentada após a ciência do despacho
decisório, conforme salientado na r. decisão recorrida, mas sim na não comprovação do equívoco
alegado.
25.
Conforme salientado acima, a não apresentação de elementos probatórios do
equívoco no preenchimento da DCTF prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.398 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914392/2009-90

Conclusão
26.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital